Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. SUSPEITA DE FRAUDE. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, o veículo, por se tratar de bem móvel, é transferido através da simples tradição.

2. Administrativamente, faz-se necessário o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito local, nos termos do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, tratando-se, pois, de medida acessória anexa à transferência do domínio.

3. A existência de inquérito policial em curso para investigação de fraude na alienação do veículo objeto dos autos afasta ilegalidade ou abusividade na restrição administrativa aposta no registro do veículo, mesmo que determinada por autoridade policial, ainda mais ao se considerar o deferimento de busca e apreensão do veículo junto ao juízo criminal.

4. Recurso conhecido, mas não provido.